Tribunal: STF
Processo: HC 270174
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.070.550/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em tela, das quais decorre a necessidade da custódia, conforme devidamente fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

[...] o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante, já que ele foi surpreendido com a relevante quantidade e variedade de drogas – 26g (vinte e seis gramas) de maconha, 32g (trinta e dois gramas) de crack, 38g (trinta e oito gramas) de haxixe e 114g (cento e quatorze gramas) de cocaína (e-STJ fls. 20/21) –, destinadas ao comércio ilícito, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.

Esses fatores, em especial a variedade de entorpecentes apreendidos, aliados ao registro de “envolvimento com outros traficantes, de quem teria recebido drogas para comercialização”, revelam a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.
Nesse sentido, o art. 312, § 3º, III, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a variedade de drogas constitui elemento relevante para a aferição do risco à ordem pública, apto a justificar a decretação da prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente